Tribunal: TJSP
Processo: 1082411-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGURO SAÚDE – APÓLICE COLETIVA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE POR AUMENTO DA SINISTRALIDADE – CRITÉRIO DE REAJUSTE QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPORTA ABUSIVIDADE – NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE PREVISÃO CONTRATUAL E DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO - CÁLCULOS IMPRESCINDÍVEIS E QUE DEPENDEM DE DADOS CONHECIDOS APENAS PELA OPERADORA DO SEGURO QUE SE LIMITOU A

Ementa:
SEGURO SAÚDE – APÓLICE COLETIVA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE POR AUMENTO DA SINISTRALIDADE – CRITÉRIO DE REAJUSTE QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPORTA ABUSIVIDADE – NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE PREVISÃO CONTRATUAL E DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO - CÁLCULOS IMPRESCINDÍVEIS E QUE DEPENDEM DE DADOS CONHECIDOS APENAS PELA OPERADORA DO SEGURO QUE SE LIMITOU A DEFENDER A LEGALIDADE DO REAJUSTE, SEM APRESENTAR O CÁLCULO ATUARIAL E A APLICAÇÃO DA FÓRMULA PREVISTA EM CONTRATO- PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082411-84.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado MARTIN LESLIE WATERS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082411-84.2017.8.26.0100 -Voto no 34182
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1002411.84.2017.8.26.0100
Ação
: Cominatória
Apelante : Bradesco Saúde S/A
Apelado : Martin Leslie Waters
VOTO no 34182
SEGURO SAÚDE APÓLICE COLETIVA – DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE POR AUMENTO DA
SINISTRALIDADE CRITÉRIO DE REAJUSTE QUE, POR SI SÓ,
NÃO IMPORTA ABUSIVIDADE NECESSIDADE, NO ENTANTO,
DE PREVISÃO CONTRATUAL E DEMONSTRAÇÃO DOS
CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO - CÁLCULOS
IMPRESCINDÍVEIS E QUE DEPENDEM DE DADOS CONHECIDOS
APENAS PELA OPERADORA DO SEGURO QUE SE LIMITOU A
DEFENDER A LEGALIDADE DO REAJUSTE, SEM APRESENTAR O
CÁLCULO ATUARIAL E A APLICAÇÃO DA FÓRMULA PREVISTA
EM CONTRATO- PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO
RESSARCITÓRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de cláusula contratual
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e
restituição de valores, ajuizada por Martin Leslie Waters contra
Bradesco Saúde S/A que, a respeitável sentença de fls. 144/146
integrada às fls. 183/186, cujo relatório ora adotado passa a fazer
parte integrante do presente decisum, julgou parcialmente
procedente a pretensão para declarar inaplicáveis os reajustes por
sinistralidade de outubro de 2013 até o fim do exercício de 2017,
aplicando-se em seu lugar o reajuste para planos individuais fixado
pela Agência Nacional de Saúde anualmente e para condenar a ré à
restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em
fase de liquidação, bem como arcar com o pagamento integral das
custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082411-84.2017.8.26.0100 -Voto no 34182
3
adversa arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré insistindo na legalidade do reajuste,
cobrado de acordo com o previsto em contrato e por não estar
vinculada à limitação estabelecida pela agência reguladora aos
contratos individuais. Outrossim, defende a prescrição da pretensão
sobre as parcelas pagas há mais de um ano do ajuizamento da ação,
por se tratar de contrato de seguro saúde. Pede o provimento do
recurso, com a reforma da sentença, para o fim de julgar a
pretensão improcedente.
Por sua vez, a parte autora, em resposta, manifesta-se
no sentido de que a procedência da pretensão era medida que se
impunha, diante da prova da abusividade do reajuste.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório.
Com efeito, segundo dispõe o inciso III do artigo 927
do Novo Código de Processo Civil “os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
vinculam os juízes e os tribunais estaduais.
Pois bem, em sede de julgamento de recurso especial
repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte
tese:
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de
assistência
à
saúde,
a
pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177
do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, §3o, IV, do
CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082411-84.2017.8.26.0100 -Voto no 34182
4
do CC/2002.”(Recurso Especial no 1.360.969 RS,
Relator designado: Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Julgado em 10.08.2016)
Destarte, ressalvado o entendimento desta turma
julgadora, na esteira do que foi decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, é forçoso declarar a incidência da prescrição
trienal a que alude o artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV do Código
Civil. E, por consequência, considerando que a ação foi ajuizada
em 18.08.2017, julgar prescrita a pretensão de ressarcimento dos
valores pagos a maior sobre as mensalidades vencidas antes de
18.08.2014.
Feitas tais considerações, quanto à declaração de
abusividade dos índices aplicados no períodos compreendido entre
os anos de 2013 a 2017, a sentença deve ser mantida tal como
lançada, para o fim de reconhecer a abusividade do reajuste, por
ausência de clareza quanto aos critérios que embasaram o aumento,
não apresentados nem mesmo, por ocasião da contestação.
Em que pese não exista lei que defina critérios
objetivos para o reajuste dos planos e seguro saúde coletivos, as
operadoras e seguradoras não são totalmente livres para aplicar os
aumentos, que devem estar previstos no contrato de forma clara e
objetiva, não podendo o consumidor ser surpreendido durante a
execução do contrato.
As operadoras devem observar o disposto no artigo 7o
da Resolução 74, da ANS, que assim dispõe: “os percentuais de
reajuste aplicados aos planos coletivos, independente da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082411-84.2017.8.26.0100 -Voto no 34182
5
celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela
Internet por meio de aplicativo, observando as definições
constantes do anexo VII desta Resolução, em até trinta dias após a
sua aplicação.”. Logo, a agência reguladora tem o dever de
fiscalizar as operadoras e seguradoras de saúde, coibindo práticas
abusivas.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-
se que no período delimitado na exordial (2013 a 2017) a
mensalidade da parte autora sofreu sucessivos reajustes que
aumentaram a mensalidade em aproximadamente 150%.
Tratam-se, portanto, de índices bastante expressivos,
que praticamente inviabilizam a continuidade do negócio.
A ré, por sua vez, em que pese o esforço em defender a
legalidade da cláusula de reajuste por sinistralidade, o que não se
discuti, não lograram demonstrar contabilmente a elevação dos
custos da apólice a justificar os aumentos aplicados às
mensalidades nos patamares pretendidos.
Por fim, cabe observar, que a ré não demonstrou o
cumprimento do dever de informar à Agência Nacional de Saúde os
índices de reajuste que aplicou ao prêmio mensal, ônus que lhes
competia mesmo em se tratando de apólice coletiva.
Logo, é forçoso concluir, que a despeito de não existir
ilegalidade no reajustamento do valor do contrato, há abusividade
decorrente da falta de clareza quanto aos critérios a serem
utilizados no cálculo dos índices que, em pouco tempo, elevaram ao
dobro o valor do prêmio mensal a ser pago pelos beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082411-84.2017.8.26.0100 -Voto no 34182
6
Nesse sentido, reformo a sentença apenas para
restringir a condenação da parte ré a restituir a parte autora, os
valores pagos a maior nos três anos que antecederam a distribuição
da ação, mantendo-se no mais, a sentença tal como lançada.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do acórdão.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator